Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVADE DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1045623-32.2021.8.11.0041 – Ação do Obrigação de Fazer – proposta por SARA BERNARDES FRANCO FRANCISCO (representada por Priscila Bernardes Franco) – determinou a Ré autorize e custeie integralmente, no prazo de 24 h, todos os procedimentos /tratamento solicitado pela parte autora independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a decisão proferida não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido sustentada em fatos dissociados da realidade, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento jurisdicional antecipado, insculpidas no art. 300 do CPC.
Assevera que Agravada afirma ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela Agravante, aderido quando tinha somente 01 (um) mês de vida; ainda que fora diagnosticada com TEA – Transtorno do Espectro Autista, recebendo indicação médica para acompanhamento multidisciplinar, com as seguintes prescrições: i) psicologia infantil com aplicação de intervenção comportamental intensiva; método Aba/Denver com 20 a 30 horas/semana; ii) fonoaudiologia com ênfase em linguagem, métodos devem ser baseados na análise do comportamento aplicada ABA, POMPT, comunicação alternativa pelo método PECS (2 sessões por semana de 1 h); iii) terapia Ocupacional com Integração Sensorial: 2 sessões de 1 hora, por semana; iv) – Equoterapia: 1 sessão por semana; v) – Musicoterapia: 1 sessão por semana; vi) – Psicomotoridade: 1 sessão por semana.
Ainda, que a Agravante teria informado que não fornecia os referidos tratamentos, por não serem de cunho obrigatório do plano de saúde, e ainda por não estarem os procedimentos solicitados junto ao ROL da ANS.
Defende que sua negativa é legitima em par com o contrato e legislação de regência, bem como diante dos documentos carreados nos autos, o que torna impassível de causar a Agravada grave lesão a justificar o deferimento do pleito pretendido.
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela e urgência.
Ainda, eu os tratamentos pleiteados não são considerados urgentes, conforme definição do Conselho Federal de Medicina.
Sustenta também a legalidade da não cobertura por exclusão expressa do contrato.
Destaca que o plano de saúde possui profissionais credenciados para dar seguimento ao tratamento da autora; ainda que recentemente inseriu em seu quadro colaborativo, profissionais cooperados nas especialidades de Psicologia e Fonoaudiologia com atuação nos métodos ABA e Denver para atender os beneficiários portadores de TEA – Transtorno do Espectro Autista e outras patologias que necessitassem a aplicação dos métodos acima informados.
Quanto aos protocolos de Equoterapia, Musicoterapia e Terapia Ocupacional, de início, não se encontram previstos no ROL da ANS para custeio obrigatório. Sendo assim, o custeio com tais protocolos não é de cunho obrigatório por parte da UNIMED, haja vista que a mesma só arca com os procedimentos tipificados junto à ANS.
Assevera que obrigar a operado de saúde a fornecer mais do que foi contratado gera desiquilíbrio contratual, que causa efeitos que se propagam em todo o custo da operação, atingindo, indistintamente outros associados.
Consigna que na eventualidade de custeio do tratamento com profissional não credenciado, que seja utilizada a tabela médica do plano.
Ainda, que contrato possui cláusula de coparticipação no importe de 30%, conforme clausula XVIII.
Assim, caso se entenda pela manutenção do custeio, requer que seja realizada nos termos da tabela médica por equiparação aos procedimentos oferecidos pela operadora para tratamento de terapias convencionais, DESCONTADOS AINDA A COOPARTICIPAÇÃO ESTIPULADA NO CONTRATO, sob pena de causar grande desequilíbrio contratual.
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso.
No mérito, seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando - se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo o indeferimento dos tratamentos objeto da demanda.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator